Tribunal: STF
Processo: ARE 1380945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DO DOMÍNIO - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO EM CARTÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    1. A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não proprietário que detém a posse, habilitando-se à recuperação do bem reivindicando a parte que prova ter o domínio e ser injusta a posse exercida por outrem.



    2. De acordo com o disposto no art. 1.228, caput, do Código Civil de 2002 para reivindicação da coisa há a necessidade de a parte autora comprovar a titularidade do domínio sobre o bem reclamado, sua individualização e o exercício de posse injusta pela parte ré.



    3. À unanimidade, nos termo do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada na sua integralidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na hipótese, tenho que insubsistente o reclamo, na medida em que o autor atento ao ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito, acostou aos autos documentos necessários e esclarecedores ao deslinde da controvérsia, os quais passo a relacionar, nominando-os:



    (...)



    Ressalte-se que foi justamente por ter o domínio e não ter a posse do imóvel, que o autor ajuizou corretamente a presente Ação Reivindicatória e não uma Reintegração de Posse.



    (...)



    Na hipótese o autor/apelado comprovou a titularidade do domínio com a apresentação de farta documentação relacionada linhas acima, hábeis a que se propõe.



    (...)



    Assim, forçoso concluir que na disputa entre a posse e a propriedade, prevaleceu o direito do proprietário, haja vista que ficou plenamente comprovado o domínio do autor sobre a posse injusta do réu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente